Tribunal: TJMT
Processo: 0000250-61.2016.8.11.0011
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-01
Data de publicação: 2022-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000250-61.2016.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Quadrilha ou Bando, Uso de documento falso, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ROGERIO MATIAS DE LIMA - CPF: 003.186.861-47 (APELANTE), AMANDA GONCALVES DA SILVA - CPF: 024.844.871-42 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), O Estado (VÍTIMA), A Sociedade (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ARISTIDES ALVES (TERCEIRO INTERESSADO), HUMBERTO RAFAEL BARBOSA LIMA (TERCEIRO INTERESSADO), HUMBERTO RAFAEL BARBOSA LIMA (APELANTE), ROGERIO MATIAS DE LIMA - CPF: 003.186.861-47 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: HUMBERTO RAFAEL BARBOSA LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL - PENAL E PROCESSO PENAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA­ – RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR – RECURSO DA DEFESA – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DE AMBOS OS CRIMES – ­INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADA – PLEITO DE ESTABELECIMENTO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL PARA AMBOS OS CRIMES SE ESTABELECENDO O REGIME ABERTO – PLEITO PREJUDICADO – PENAS DOS CRIMES JÁ FIXADAS NO MÍNIMO LEGAL EM REGIME ABERTO – PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO – IMPOSSIBILIDADE – APELANTE QUE NÃO CUMPRE OS REQUISITOS LEGAIS DA BENESSE – RECURSO

NÃO PROVIDO
.

Comprovada a materialidade e autoria delitivas do crime de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor, não há falar em absolvição por ausência de provas.

Não há falar em substituição de pena privativa de liberdade por restritivas de direito, se não preencher os requisitos legais, especialmente quando o réu ostenta outras condenações criminais em seu desfavor.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000250-61.2016.8.11.0011

APELANTE: HUMBERTO RAFAEL BARBOSA LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Turma:

Consta dos autos que
Humberto Rafael Barbosa Lima
foi

denunciado pela prática do delito de desobediência, receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor, em concurso material de crimes (CP, art. 330, art. 180,
caput
e art. 311,
caput
, c/c art. 69), pelos seguintes fatos narrados na peça acusatória:

“
1° Fato:

No dia 01 de agosto de 2015, por volta das 22h40min, na rua 28 de Outubro, no bairro Centro, nesta cidade e comarca de Mirassol D'Oeste, os denunciados
Rogério Matias de Lima
e
Humberto Rafael Barbosa de Lima
, desobedeceram à ordem legal de funcionários públicos, quais sejam, dos policiais militares que efetuaram sua prisão, conforme Boletim de Ocorrência de fls. 19/24-IP.

2o Fato:

Nas mesmas circunstâncias de data e local, o denunciado
Rogério Matias de Lima
, opôs-se à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo, conforme Auto de Resistência a Prisão de fl. 25-IP.

3o Fato:

Nas mesmas circunstâncias de data e local, os denunciados
Rogério Matias de Lima
e
Humberto Rafael Barbosa de Lima
, com consciência da ilicitude de sua conduta, adquiriram, receberam, transportaram e conduziram, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabia ser produto de crime, qual seja o veículo de marca Toyota, modelo Corolla, de cor prata, de placas OGL-0828 (adulterada para OBC-8415), conforme Boletim de Ocorrência de fls. 19/24-IP e Termo de Apreensão de fls. 35/37-IP.

4° Fato:

Nas mesmas circunstâncias de data e local, os denunciados
Rogério Matias de Lima
e
Humberto Rafael Barbosa de Lima
, com consciência e vontade, adulteraram número de sinal identificador de veículo automotor, conforme Boletim de Ocorrência de fls. 19/24-IP.

Histórico dos Fatos:

Constatou-se que, no dia dos fatos, a esquipe da Força Tática realizava policiamento ostensivo nesta cidade, quando receberam a informação de que um veículo de marca Toyota, modelo Corolla, de cor prata, de placas OBC-8415, estava realizando manobras perigosas pelas ruas da cidade.

Ato contínuo, de imediato os policiais deram início ao patrulhamento, momento em que visualizaram o referido veículo na área central da cidade, que ao perceber a presença da viatura policial, empreendeu fuga do local em alta velocidade, ignorando as ordens de paradas emitidas pelos policiais e mediante sirene e giroflex.

Na sequência, fora feito o acompanhamento, obtendo os policiais êxito em abordar o veículo, no qual havia três indivíduos, sendo eles os denunciados
Rogério
e
Humberto
, bem como a testemunha Aristide, que momentos antes havia pego carona. O denunciado
Rogério
, condutor do veículo, quando da abordagem, resistiu à prisão, sendo necessário o uso progressivo da força mediante a utilização da arma de energia "spark", para cessar a ação, conforme Auto de Resistência de Prisão de fl. 25. Já o denunciado
Humberto
, no momento da abordagem apreendeu fuga do local, tomando rumo ignorado, sendo detido posteriormente.

Em seguida, já no 17o BPM, ao efetuar a checagem do veículo, constatou-se que o chassi não correspondia com a numeração contida na placa. Diante disso, fora feita uma checagem mais detalhada, na qual comprovou ser o veículo produto de roubo/furto, tendo como verdadeira a placa OGL-0828, e não OBC-8415.

Acrescente-se que no interrogatório policial o denunciado
Rogério
, condutor, afirmou que o veículo em comento pertence ao denunciado
Humberto
(fls. 12/13-IP), o que foi negado por este (fls. 16/17-IP).

Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia
Rogério Matias de Lima
como incurso nas penas dos
artigos 330
(1° Fato),
329
(2° Fato),
180
(3° Fato) e
311
(4° Fato); e
Humberto Rafael Barbosa de Lima
como incurso nas penas dos
artigos 330
(1° Fato),
180
(3° Fato) e
311
(4° Fato), na forma do artigo 69, todos do Código Penal.”
(Sic – Id 104094060).

O juízo singular, ao analisar as provas amealhadas aos autos, julgou parcialmente procedente

a ação penal,

condenando o recorrente nas sanções dos delitos previstos no art. 180,
caput
e art. 311,
caput
, ambos do Código Penal, à pena total de 4 (quatro) anos de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa (id. 104094070).

Pela prática do delito de receptação (art. 180,
caput
do Código Penal), o apelante restou condenado à pena de 01 (um) ano de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multas.

Pela prática do delito de adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311,
caput
, do Código Penal), o apelante restou condenado à pena de 03 (três) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multas.

Desse modo, recorre a Defensoria Pública pleiteando a absolvição do recorrente Humberto Rafael Barbosa Lima, dos crimes de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor, por insuficiência probatória, nos moldes do artigo 386, inciso VII, do Código Penal.

Subsidiariamente, pleiteia a reforma da decisão para fins de que a pena seja fixada em seu patamar mínimo para ambos os crimes se estabelecendo o regime aberto, assim como a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito (id. 104094088).

Em contrarrazões recursais, a representante do Ministério Público pugna pelo não provimento do recurso (id. 104094091).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo não provimento do recurso (id. 105984999).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: HUMBERTO RAFAEL BARBOSA LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Turma:

Humberto Rafael Barbosa, almeja a absolvição do delito de receptação, alegando que não há provas suficientes para a condenação, tendo em vista que o recorrente não tinha conhecimento que o veículo era produto de crime.

Sem razão o recorrente.

A materialidade e autoria delitiva, restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante (id. 104094060), boletim de ocorrência (id. 104094060 – fls. 49/59), termo de apreensão (id. 104094060 – fls. 81), laudo pericial (id. 104094062 – fls. 59/69), bem como pelos depoimentos juntados aos autos.

O apelante, perante autoridade policial, afirmou que não sabia que o carro era produto de crime:

“QUE no dia da prisão de ROGÉRIO, o interrogando estava na cidade em uma lanchonete que vende açaí e ROGÉRIO parou com o veículo Corola, cor prata chamando o interrogando para ir em uma festa no Assentamento São Saturnino; QUE até aquele momento, ROGÉRIO estava sozinho no carro mas antes passaram na praça central para tomar cerveja; QUE ARISTIDE já estava com a motocicleta estacionada na praça e passou a tomar cerveja juntamente com o interrogando e ROGÉRIO, inclusive tinham mais pessoas; QUE saíram por volta das 22:30min e ROGÉRIO decidiu dar a volta na praça entrando pela rua que divide a praça quando na esquina, ROGÉRIO acelerou "cantando o pneu" do carro ; QUE naquele momento passava uma viatura da Força Tática e o interrogando pediu para ROGÉRIO parar, mas o mesmo acelerou cada vez mais, porém ao passar por um quebra-molas próximo do Posto Fama, o interrogando aproveitou para abrir a porta do carro e saiu correndo pois não sabia o que estava acontecendo; QUE dentro do veículo ficou a carteira contendo os documentos pessoais (rg, e título de eleitor) e o valor de R$ 5.100,00 (cinco mil e cem) reais, fruto dos serviços prestados pelo interrogando ao sogro de pintura e da construção de alguns barracões de zinco; QUE sabe informar o interrogando que ROGÉRIO e ARISTIDE se conheciam a pouco tempo e acredita ter sido em festas de rodeio; QUE o interrogando não sabe informar a quem pertencia o veículo Corolla, mas ROGÉRIO foi quem apareceu conduzindo o veículo; QUE o interrogando não possui carteira de habilitação; QUE nega o interrogando ter conhecimento sobre a origem do veículo Corola, que era produto de roubo e estava com o documento falso.(...)”
(Sic – id. 104094060 – fls. 43/44).

Em juízo, se reservou ao direito de permanecer em silêncio.

A testemunha Aristides Alves, em juízo, confirmou que o veículo pertencia ao apelante Humberto, conhecido como Rafael, ao afirmar que
“já conhecia o denunciado Rogério e conhecia o denunciado por nome de Rafael apenas de vista. Alegou que no dia dos fatos pediu carona ao Rogério, porém o carro por ele dirigido pertencia ao Rafael. Relatou que estavam se deslocando pela praça central e puxaram o freio de mão do veículo, não viu quem puxou, pois estava sentado no banco de trás e o carro patinou o pneu, a polícia estava vindo em direção ao veículo e quando avistaram a polícia o Rafael pediu para acelerar o carro, que não falou o porquê, apenas falou “a polícia, acelera o carro”. Aduziu que ao parar o veículo o Rafael se evadiu do local, ficando apenas a testemunha e o denunciado Rogério, afirmou que o carro era documentado e não sabiam da procedência do veículo. Ainda, relatou que na abordagem os policiais mandaram deitar no chão e colocar as mãos na cabeça, o denunciado Rogério não ofereceu resistência, mas alegou que não era bandido para deitar no chão, e os policiais utilizaram arma de choque.”
(Sic – Sentença id. 104094070).

No mesmo sentido foi o depoimento de Rogerio Matias de Lima, motorista do veículo, ao afirmar que Humberto Rafael Barbosa Lima era o proprietário do veículo, afirmou que
“estava dirigindo o veículo que pertencia ao Rafael, que o conhece através do rodeio, e ele o chamou para ir em uma festa e por ter habilitação iria na condução do veículo. Relatou que o denunciado Rafael o chamou para ir até a praça para buscar um lanche, quando virou o quarteirão o carro patinou o pneu, a viatura policial trafegava no local, o denunciado Rafael falou para correr, pois, havia patinado o pneu. Alegou ter corrido um pouco e parado em seguida, dizendo que não iria correr, pois não devia nada e se os policiais perguntassem iria explicar que acelerou sem querer, então parou o carro, momento em que o denunciado Rafael empreendeu fuga, em sequência foi abordado pelos policiais. Alegou que o veículo que conduzia não lhe pertencia, que possui um saveiro, durante a abordagem não resistiu a prisão, apenas parou o veículo e saiu com as mãos para cima, enquanto a outra pessoa que o acompanhava (Aristides) deitou no chão e foi agredido pelos policiais. Alegou que pediu para não agredirem o Aristides, pois, não eram bandidos, todos eram trabalhadores, então o policial disparou a arma de choque em sua perna.”
(Sic – Sentença id. 104094070).

O policial militar Miguel dos Santos Justiniano, em juízo, relatou que
“estavam em operação nesta cidade, que comandava uma equipe de força tática, quando um veículo avistou a equipe e fez uma manobra brusca na praça e saiu em alta velocidade, o que levantou fundada suspeita desse veículo. Disse que saíram em acompanhamento do veículo, com giroflex e sirene ligada para aborda-lo, o veículo tomou rumo a uma estrada onde não tem saída e conseguiram abordar os suspeitos. Aduziu que na abordagem um dos indivíduos abriu a porta do veículo e saiu correndo, tomando rugo ignorado, o motorista e passageiro saíram do veículo, o motorista se recusou a ser revistado, desacatou a equipe, estava alterado onde foi necessário o uso da força moderada com a arma “teaser” para conter o suspeito. Alegou que ao levar o veículo para a polícia militar de Mirassol fizera a busca minuciosa no veículo e foi encontrada uma carteira contendo valores aproximadamente mais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que pertencia à pessoa que empreendeu fuga e deixou esse dinheiro dentro do veículo.
(Sic – Sentença id. 104094070).

Colha-se dos autos, que as testemunhas, foram uníssonas em afirmarem que o carro pertencia a Humberto Rafael Barbosa Lima, de modo que sua responsabilidade penal é inquestionável.

Isso porque, não há dúvidas de que o veículo é produto de crime, porquanto consta nos autos boletim de ocorrência (id. 104094061 – fls. 51), onde informa que o veículo Corolla, foi roubado no dia 27/07/2015, na cidade de Goiânia/GO.

O art. 180,
caput
, do Código Penal, está assim redigido:

Art. 180

- Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte: (Redação dada pela Lei no 9.426, de 1996).

Logo, aquele que adquire, recebe, transporta, conduz ou oculta, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, comete o crime de receptação.

Ademais, saliento que a apreensão da
res furtiva
em poder do apelante lhe impõe o ônus de provar que desconhecia sua procedência ilícita, o que não se verifica no caso:

A respeito desse tema, o Supremo Tribunal Federal conclui:

“Quando há a apreensão do bem resultante de crime na posse do agente, é ônus do imputado comprovar a origem lícita do produto ou que sua conduta ocorreu de forma culposa. Isto não implica inversão do ônus da prova, ofensa ao princípio da presunção de inocência ou negativa do direito ao silêncio, mas decorre da aplicação do art. 156 do Código de Processo Penal, segundo o qual a prova da alegação compete a quem a fizer.”
(RHC 169523 – Relatora: Min. Rosa Weber – 16/3/2021)

Embora, a
res furtiva
, não ter sido apreendido na posse do apelante, as testemunhas afirmaram em depoimento judicial, que o réu se encontrava dentro do veículo e empreendeu fuga.

Portanto, é certo que a prova dos autos é suficiente para embasar e, consequentemente manter a condenação de Humberto Rafael Barbosa, pelo cometimento do delito previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal.

Quanto ao delito de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, a materialidade delitiva ficou demonstrada pelo laudo pericial de exame em veículo (id. 104094062 – fls. 59), bem como pelo depoimento do policial que realizou o flagrante, colhido na fase judicial.

O laudo pericial, indica que a placa do veículo foi alterada, a placa encontrada no veículo era OBC-8415, mas a placa original é OGL-0828.

Ademais o policial militar Miguel dos Santos Justiniano, em depoimento judicial, relatou que
“ Realizou a checagem das placas do veículo, essa placa era de um chassi que não condizia com do veículo, fizeram busca detalhada desse chassi e bateu com uma placa que era de um veículo produto de furto, então constataram que esse veículo se tratava de um duble de placa de outro veículo.”
(Sic – Sentença id. 104094070).

Outrossim, é entendimento majoritário da jurisprudência de que a troca de placa de veículo automotor já configura o tipo penal em questão, pois a identificação externa dos veículos se dá exatamente por meio das placas dianteiras e traseiras, cujas características são individualizadas e acompanham o automotor até a baixa do registro. Portanto, a conduta de trocar placas de veículos se amolda, em tese, ao crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, pois se está alterando um sinal externo de identificação de automóvel (STF: HC 107507/RS; STJ: AgRg no REsp 817.543/RS e AgRg no REsp 783.622/DF).

Diante disso, não há falar em absolvição do crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, por ausência de provas.

Subsidiariamente, a defesa do apelante pleiteia a reforma da decisão para fins de que a pena seja fixada em seu patamar mínimo para ambos os crimes se estabelecendo o regime aberto, assim como a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito.

Razão não lhe assiste.

Verifica-se dos autos que o juízo
a quo
, já havia fixado a pena no mínimo legal para os dois delitos, bem como fixou o regime inicial aberto para o cumprimento da pena,
in verbis
:

“Do crime previsto no artigo 180, caput, do Código Penal.

O crime de receptação possui como preceito secundário a pena de reclusão, de 01 (um) a 04 (quatro) anos, e multa

À vista das circunstâncias analisadas individualmente, fixo a
pena base
em 01 (um) ano de reclusão, com o pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na
segunda fase
da dosimetria da pena não incidem atenuantes ou agravantes. Assim, fixo a pena provisória em 01 (um) ano de reclusão, com o pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na
terceira fase
, não se encontram presentes causas de aumento ou diminuição de pena, pelo que torno
concreta e definitiva a pena
em 01 (um) ano de reclusão, com o pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Do crime previsto no artigo 311 do Código Penal.

O crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor possui como preceito secundário a pena de reclusão, de 03 (três) a 06 (seis) anos, e multa.

À vista das circunstâncias analisadas individualmente, fixo a pena base em 03 (três) anos de reclusão, com pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na
segunda fase
da dosimetria da pena não incidem atenuantes ou agravantes. Assim, fixo a pena provisória em 03 (três) anos de reclusão, com pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na
terceira fase
, não se encontram presentes causas de aumento ou diminuição de pena, pelo que torno
concreta e definitiva
a pena em 03 (três) anos de reclusão, com pagamento de 10 (dez) dias-multa.”
(Sic – Sentença id. 104094).

R
egime inicial

Atento ao período de prisão cumprido pelo réu (art. 387, §2o, do CPP), mas em observância ao que dispõe o art. 33, §2o, alínea “c” c/c art. 59, ambos do código penal,
fixo
o regime prisional de início
aberto
por se mostrar o mais adequado à hipótese, haja vista o quantum da pena estabelecido.

Quanto ao pleito da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, como bem descrito pela Douta Magistrada, este não faz jus, em razão de não preencher os requisitos legais, haja vista ostentar outras condenações criminais em seu desfavor:

“Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44 do CP, em razão do acusado não preencher os requisitos legais, haja vista ostentar outras condenações criminais em seu desfavor nos autos da execução penal SEEU n. 0000690-86.2018.8.11.0011, as quais, apesar de não configurarem maus antecedentes ou reincidência, apontam que a substituição não é suficiente no caso concreto”
(Sic – Sentença id. 104094).

Diante do exposto e, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se incólume os termos da sentença objurgada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2022